Tribunal: TJSP
Processo: 1000580-15.2023.8.26.0646
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO – Ação indenizatória – Autora vítima de crime de estelionato efetivado mediante aplicativo de mensagens (WhatsApp) – Pedidos improcedentes – Pleito de reforma – Impossibilidade – Mensagens do estelionatário que se passou por filho da autora – Requerente que, de forma voluntária, transferiu a quantia disponível em sua conta a dois desconhecidos e considerando o bloqueio da segunda

Ementa:
APELAÇÃO – Ação indenizatória – Autora vítima de crime de estelionato efetivado mediante aplicativo de mensagens (WhatsApp) – Pedidos improcedentes – Pleito de reforma – Impossibilidade – Mensagens do estelionatário que se passou por filho da autora – Requerente que, de forma voluntária, transferiu a quantia disponível em sua conta a dois desconhecidos e considerando o bloqueio da segunda operação, levada a efeito pela instituição bancária (em razão do limite para transação por "pix"), realizou diretamente a transferência, na forma de pagamento – Conduta irrepreensível da instituição bancária no atendimento à solicitação do titular da conta – Falha na prestação do serviço não verificada – Fato de terceiro sem liame de causalidade porquanto não relacionado à atividade do réu Banco do Brasil – Pedidos improcedentes – Recurso improvido.